Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706634-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu antecipação de tutela para suspender a exigibilidade das prestações de contrato de compra e venda de imóvel, garantido por alienação fiduciária. Efeito suspensivo indeferido, sem recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0700869-27.2022.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela de urgência, perdeu seu objeto, restando prejudicado Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator